Tribunal: TJPA
Processo: 0813149-21.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11862 - Saneamento
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0813149-21.2018.8.14.0006

APELANTE: CONDOMINIO PARQUE RESIDENCIAL VALPARAIZO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, MUNICÍPIO DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEIS.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEMOLIÇÃO DE TODAS AS GUARITAS CONSTRUÍDAS NAS RUAS DE ACESSO AO CONJUNTO HABITACIONAL

VALPARAÍSO. AUSÊNCIA DE REGULARIDADE NO FECHAMENTO DAS VIAS, TAMPOUCO HOUVE COMPROVAÇÃO DA OBTENÇÃO DO LICENCIAMENTO DA OBRA TORNANDO, ASSIM, AS CONSTRUÇÕES IRREGULARES CONSIDERANDO O DESCUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS PREVISTAS NA LEI MUNICIPAL Nº 2.480/2011. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, a unanimidade, acordam em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação interposto mantendo a sentença nos termos do voto da eminente relatora.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO CÍVEL N° 0813149-21.2018.8.14.0006

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: CONDOMÍNIO PARQUE RESIDENCIAL VALPARAÍSO

ADVOGADO: JOSE CLAUDIO CARNEIRO ALVES (OAB/PA 5.819)

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROMOTOR DE JUSTIÇA: QUINTINO FARIAS DA COSTA JUNIOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA: NELSON PEREIRA MEDRADO

O Condomínio do Conjunto Residencial Valparaíso interpôs recurso de apelação contra sentença que julgou procedente o pedido deduzido pelo Ministério Público do Estado do Pará em sede de Ação Civil Pública, para impor ao Município de Ananindeua a obrigação de fazer, consistente em promover a demolição de todas as guaritas construídas nas ruas de acesso ao Conjunto Habitacional Valparaíso, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) limitada a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), condenando o condomínio ao pagamento de metade das custas processuais, sem arbitramento de honorários advocatícios.

Em síntese, alegou que todas as vias de acesso ao conjunto residencial são abertas ao público, inclusive servido de desafogo para o trânsito por realizar a ligação entre a Rodovia Transcoqueiro à Av. Mário Covas.

Argumentou que, diversamente do que a sentença da entender e como insiste o Ministério Público, não houve instalação de muros e portões em todo o condomínio, mas apenas em ruas que levam a lugar nenhum, ruas que não servem para desafogar o trânsito, ruas que não são utilizadas por pedestres ou motoristas que não sejam os moradores da área e que receberam controles de acesso.

Ressaltou que essa medida foi adotada em razão da violência que assola a região consistindo em questão de segurança pública.

Afirmou não dispor de condições financeiras para arcar com os custos da condenação.

Requereu o provimento do apelo para reformar a sentença mantendo a construção dos portões e muros na ruas sem saída evitando a demolição.

O
Parquet
apresentou contrarrazões aduzindo ter ocorrido privatização de espaço público sob o frágil argumento de insegurança pública pleiteando o desprovimento do recurso.

Recurso recebido apenas no efeito devolutivo.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pela desnecessidade de nova intervenção do
Parquet
.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso interposto.

De início, assinalo que a Ação Civil Pública foi ajuizada pelo Ministério Público em desfavor do Condomínio do Conjunto Residencial Valparaíso e do Município de Ananindeua. Assinalo, ainda, que a sentença impôs ao Município de Ananindeua a obrigação de promover a demolição de todas as guaritas (portões) construídas nas ruas de acesso ao mencionado conjunto residencial.

Posto isto, de acordo com o Inquérito Civil nº 000231-440/2017 foram construídos portões nas vias transversais (alamedas) do Conjunto Habitacional Valparaíso.

Durante a instrução processual a associação apelante não demonstrou a regularidade do fechamento das vias em questão, tampouco comprovou ter obtido o licenciamento da obra tornando, assim, as construções irregulares considerando o descumprimento das exigências previstas na Lei Municipal nº 2.480/2011.

A associação apelante aduziu que o fechamento de alamedas se deu em razão da violência que assola aquela região, porém, longe de representar insensibilidade é certo que o descontentamento com a política de segurança pública não autoriza o fechamento de vias ao livre alvedrio de determinado grupo de pessoas, acolher esse justificativa significará descambar para o exercício arbitrário das próprias razões o que não se deseja.

Acerca da incapacidade econômica da associação para arcar com os custos da condenação cabe observar que a sentença impôs ao Município de Ananindeua – que não recorreu da decisão judicial - a obrigação de promover a demolição de todas as guaritas (portões) construídas nas ruas de acesso ao mencionado conjunto residencial.

ANTE O EXPOSTO,
conheço e nego provimento
a ambos os recursos de apelação interpostos.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 12/08/2024